Tribunal: TJDFT
Processo: 0000304-44.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SENTENÇA EXTINTIVA. PROVIMENTO No 9/2010. PORTARIA CONJUNTA No 73/2010. REQUERIMENTO DE RETOMADA DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA.
1. A Portaria Conjunta no 73/2010 (revogada pela Portaria Conjunta no 123 de 13 de dezembro de 2019) e Provimento no 9/2010 deste egrégio Tribunal de Justiça previam a extinção de execuções paralisadas em razão de inércia do credor ou impossibilidade de localização de bens passíveis de constrição. Ambas as normas garantiam ao credor a integridade do crédito, mediante certidão, todavia, estas não impediam a prescrição da dívida.
2. A extinção da execução pelo Provimento no 9/2010 não se confunde com a suspensão do feito prevista no art. 791, III do CPC/73 (atual art. 921, III do CPC/2015). No caso de suspensão do feito pelo art. 791, III do CPC/73 não havia ocorrência de prescrição. Por outro lado, o prazo prescricional fluía ordinariamente no que dizia respeito à Portaria Conjunta no 73/2010 (art. 6o) e Provimento no 09/2010 (art. 7o).
3. Mostra-se prescrita a pretensão executiva que requereu a retomada do feito somente após o decurso do prazo prescricional contado a partir do trânsito em julgado da primitiva sentença extintiva, que determinou seu arquivamento com expedição de certidão de crédito, com fulcro no Provimento no 9/2010.
4. Negou-se provimento ao apelo.